Tribunal: TJSP
Processo: 1000172-93.2016.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pretensão formulada por mutuários do Sistema Financeiro da Habitação. Alegação de existência de vícios de construção. Improcedência. Seguro Habitacional. Laudo pericial que não apontou patologias construtivas. Danos causados pelo fim da vida útil dos materiais empregados e pela ausência de manutenção do imóvel. Seguradora que não é obrigada a indenizar esse tipo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pretensão formulada por mutuários do Sistema Financeiro da Habitação. Alegação de existência de vícios de construção. Improcedência. Seguro Habitacional. Laudo pericial que não apontou patologias construtivas. Danos causados pelo fim da vida útil dos materiais empregados e pela ausência de manutenção do imóvel. Seguradora que não é obrigada a indenizar esse tipo de avaria, porquanto não prevista na apólice. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000172-
93.2016.8.26.0282, da Comarca de Itatinga, em que são apelantes LUIZA APARECIDA
DA SILVA MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), HÉLIO MIRANDA JÚNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANO DA SILVA MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-93.2016.8.26.0282 -Voto no 39589
2
VOTO No : 39589
APELAÇÃO No: 1000172-93.2016.8.26.0282
COMARCA: ITATINGA
APTE(S) : LUIZA APARECIDA DA SILVA MIRANDA E
OUTROS
APDO(S) : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS
MM. JUIZ(A): WELLINGTON BARIZON
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
Pretensão
formulada por mutuários do Sistema Financeiro da Habitação.
Alegação de existência de vícios de construção. Improcedência.
Seguro Habitacional. Laudo pericial que não apontou patologias
construtivas. Danos causados pelo fim da vida útil dos materiais
empregados e pela ausência de manutenção do imóvel.
Seguradora que não é obrigada a indenizar esse tipo de avaria,
porquanto não prevista na apólice. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
LUIZA APARECIDA DA SILVA MIRANDA,
ADRIANO DA SILVA MIRANDA e HÉLIO MIRANDA JÚNIOR,
interpõem recurso de apelação contra a r. sentença de
improcedência (fls. 778/783), proferida na ação de indenização
securitária proposta contra SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS.
Sustentam, em síntese, que a seguradora
tem o dever de fiscalizar as obras e verificar as condições em que
se encontram o bem segurado, pois vigora o princípio do risco
integral, ou seja, todos os eventos que possam afetar a coisa
devem ser indenizados, exceto aqueles expressamente afastados.
Argumentam, por se tratar de contrato de adesão, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-93.2016.8.26.0282 -Voto no 39589
3
interpretação das cláusulas deve ser favorável ao aderente. Assim,
os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro
habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo
após a conclusão do contrato. Prequestionam a matéria. (fls.
785/809)
Contrarrazões foram apresentadas. (fls.
812/825)
É o relatório.
Os autores propuseram a presente ação de
indenização securitária, sob o argumento de que existem vícios
construtivos em seus imóveis.
Inicialmente, de rigor ressaltar que a Caixa
Econômica
Federal
manifestou
ausência
de
interesse
no
acompanhamento do feito. (fls. 92/92)
Pois bem.
Embora
as
apólices não tenham sido
juntadas aos autos, a redação referente à cobertura foi reproduzida
na contestação (fls. 91/113) e não foi posta em dúvida na réplica
ou no apelo:
“A apólice, prevista no bojo da referida circular, é muito
clara nesse sentido, fazendo a ressalva, no item 3.2 das
suas 'Condições Particulares para os Riscos de Danos
Físicos', de que, com exceção dos que ocasionem incêndio
e explosão, todos os riscos cobertos 'deverão ser
decorrentes
de
eventos
de
causa
externa,
assim
entendidos os causados por forças que, atuando de fora
para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-93.2016.8.26.0282 -Voto no 39589
4
em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos,
excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer dano
sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado por
seus próprios componentes, sem que
sobre eles atue qualquer força anormal'”. (fl. 160)
Acrescenta a ré, ainda, que na cláusula 4.1,
alínea g, está estabelecido não serem indenizáveis as ocorrências
(riscos, prejuízos ou gastos) “... que se verificarem em decorrência,
direta ou indireta, de: (...) vício construtivo”. (fl. 160)
Não há ambiguidade nessas cláusulas,
sendo certo que elas preveem de forma clara e expressa quais
riscos estão cobertos pelo seguro, e quais não possuem cobertura.
Portanto, a apólice de seguro contratada
compreende a cobertura de danos causados aos imóveis advindos
de causas externas.
O laudo pericial não apontou problemas
estruturais, concluindo que a construção, de boa solidez, aparenta
trinta anos, e que o imóvel carece de manutenção e pintura, sem
risco de desmoronamento.
O expert do Juízo ressaltou não existir falha
original de construção e que a pequena trinca frontal pode ser
atribuída à acomodação natural do terreno (absolutamente normal
em uma edificação com cerca de 30 anos), ou à ampliação
realizada no imóvel; a infiltração no banheiro decorre do próprio
uso e no qual não foram realizadas obras de manutenção e
conservação. (fls. 689/690)
Esclareceu ainda o perito judicial que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-93.2016.8.26.0282 -Voto no 39589
5
“A ocorrência de falhas construtivas na
execução da obra, seguramente apresentam sérias
consequências notadas pelo morador, logo nos primeiros
5 (cinco) anos.
Na prática na maioria das vezes, falhas
construtivas são amplamente constatadas no primeiro ano
da edificação.
Estamos diante de um imóvel com cerca de
30 (trinta) anos de uso, com claros sinais de conservação
deficiente ao longo deste tempo.
Não há nenhum indício que aponte os vícios
descritos na peça inicial, ou seja, não há evidencias de
falhas estruturais, sendo que ao contrário, todos os
elementos observados indicam integridade das fundações.
Quanto
as
instalações
elétricas
e
hidráulicas, se verifica prejudicada qualquer constatação,
o lapso temporal maior que duas décadas entre a
construção e a perícia indica que as condições originais
não foram preservada.
Ademais o imóvel foi objeto de reforma que
pela sua própria natureza, contempla alteração nas
instalações elétricas e hidráulicas.
Quanto à estrutura e fundações, neste tipo
de edificação é usual a aplicação de fundações rasas, nas
medidas das necessidades projetadas para a edificação
em questão.
Trata-se de construção térrea com forro em
madeira, ou seja, com apenas 1 (um) pavimento, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-93.2016.8.26.0282 -Voto no 39589
6
oferece cargas elevadas ao solo, nem ocorre grande
carregamento na alvenaria e estrutura da edificação.
(...)
A impermeabilização tem vida útil no
máximo de 5 (cinco) anos, portanto já excedeu muito seu
período de conservação.” (fl. 701/703)
Assim, com base nos elementos presentes
nos autos, não é possível reconhecer que os vícios que atingem o
imóvel, embora elencados pelo perito, tenham origem em evento
coberto pela proteção securitária, sendo indevida a sua indenização.
Como bem pontuou o i. desembargador
Fábio Quadros, relator no julgamento da apelação no
1000899-24.2016.8.26.0356, realizado em 01.10.2019 pela 4a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça:
“Não se perca de vista que a finalidade do
seguro em pauta não é a de garantir a qualidade e solidez do
imóvel, obrigação esta que é da construtora, mas a de
assegurar o crédito imobiliário, ou seja, o adimplemento do
financiamento obtido pelo mutuário par a aquisição da casa
própria, em benefício do segurado e do agente financeiro.”
Confira-se precedente desta E. Corte:
SEGURO HABITACIONAL. Indenização securitária por ocorrência de sinistro.
Improcedência. Apólice que circunscreve o risco
apenas a danos externos, e não a vícios
construtivos.
Laudo
conclusivo
quanto
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-93.2016.8.26.0282 -Voto no 39589
7
inexistência até mesmo de vícios construtivos,
atribuindo
os
problemas
constatados
nos
imóveis à ausência de manutenção ao longo dos
anos. Ação improcedente. Recurso improvido.”
(Apel. 1006383-14.2014.8.26.0510, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro,
j. em 27.09.2019)
Concluindo, a r. sentença proferida pelo
douto juiz Wellington Barizon é de ser mantida.
Quanto à verba honorária, arbitrada em R$
2.000,00, fica majorada em R$ 500,00, passando a corresponder a
R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015,
ressalvada a benesse legal.
A correção monetária dos honorários advocatícios fixados em
quantia certa incide a partir da data em que foram arbitrados
(julgamento da apelação).
Exclui-se a hipótese de incidência de juros moratórios, a não ser
que se configure a mora em sede de execução. Com efeito, em se
tratando de honorários decorrentes de sucumbência, só se pode
cogitar de mora do devedor sucumbente após o trânsito em julgado
da sentença e respectiva execução.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000172-93.2016.8.26.0282 -Voto no 39589
8
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag
no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator